Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705225-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA BATISTA FORMIGA LORENCIO, ISRAEL JOSE LORENCIO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISRAEL JOSE LORENCIO e ISABELLA BATISTA FORMIGA LORENCIO, contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0730328-91.2023.8.07.0001), que tem como réu a FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. A decisão agravada indeferiu o pedido dos autores visando a continuidade do plano de saúde (ID 185114989): “Os autores formularam pedido de reanálise da tutela de urgência, que foi indeferida e confirmada em grau recursal. No entanto, não verifico a alteração do contexto fático, uma vez que os autores apenas reiteram o pedido formulado na inicial, que já fora analisado e indeferido em duas instâncias. De igual modo, não vislumbro a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o processo já está apto a ser sentenciado. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Consigno que o feito se encontra apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada que é eminentemente jurídica. Portanto, determino o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa esta, anote-se conclusão para sentença, observada a ordem cronológica do art. 12 do CPC e preferências legais.” Realizado novo pedido, foi proferida a seguinte decisão (ID 186386488): “Trata-se de pedido de tutela de urgência (ID 186353013), incidental, similar aos realizados na inicial e no ID 184304779, os quais já foram apreciados e indeferidos, conforme decisões sob os ID ́s 166114974 e 185114989. A considerar que não há fato novo que justifique a reapreciação, eventual insurgência da parte autora deve ocorrer por meio do recurso cabível, e não por novo pedido, idêntico e já analisado. Destaco, inclusive, que já há determinação de conclusão dos autos para sentença. INDEFIRO-O, portanto. Intime-se. Anote-se a conclusão para a sentença, observada a ordem cronológica do art. 12 do CPC.” Nesta sede recursal, os autores sustentam que o plano de saúde não pode simplesmente suspender o direito do beneficiário quando se encontra em tratamento de doença grave ou em tratamento médico que comprometa sua subsistência. Alegam que ao buscar a manutenção do plano de saúde, fundamentam seu pleito em argumentos sólidos e pertinentes, relacionados ao direito à saúde e à necessidade de assistência médica até o final do tratamento. Afirmam que, no caso, não se está a pleitear de forma alguma que as operadoras prestem serviço gratuito a ninguém, a nenhum beneficiário. O que se pretende é a manutenção das condições de um contrato que já vigia, e vigia até o momento em que ele foi descontinuado unilateralmente pela prestadora de serviço. Reclamam a necessidade de sua permanência no plano de saúde, pelo menos até o final do tratamento, ainda sem data. Outrossim, diante da relevância da questão em discussão e da importância do direito à saúde, faz-se necessária uma reanálise cuidadosa da matéria, para que se assegure a justiça e a proteção de seus direitos. Ressaltam ser entendimento do STJ a proibição das operadoras de cancelar planos de saúde coletivos em caso de tratamento de doença grave, uma vez que, os planos individuais ou familiares, a lei já exige que a operadora justifique a rescisão do plano, que só ocorre por falta de pagamento ou fraude. Apontam que, embora os planos tenham características específicas e o art. 13 da Lei no 9.656/98 seja voltado para os contratos individuais ou familiares, o Ministro Luís Felipe Salomão, ressaltou em seu voto que o dispositivo também atinge os contratos grupais, de forma a vedar a possibilidade de rescisão contratual durante internação do usuário ou tratamento de doença grave, por isso, a recorrente Isabella, necessita de sua permanência no plano de saúde, pelo menos até o final do tratamento, ainda sem data. Defendem que existe novo contexto fático, ou seja, restou diagnosticada a paciente com aumento nas dimensões e surgimento de componente sólido, altamente suspeito para o diagnóstico de 2a tumor primário de ovário esquerdo, sendo necessário a realização de novos exames e definição do tratamento cirúrgico e ainda, cessação do plano de saúde, que ocorreu 08 de janeiro de 2024. Assim, os agravantes requerem, à título de efeito suspensivo ativo e no mérito, a “concessão da liminar para determinar a manutenção do plano de saúde existente entre as partes, ou minimamente a manutenção do plano de saúde da agravante ISABELLA, uma vez que não pode suspender em meio a tratamento médico, sobrevindo modificação do contexto fático (2o tumor primário no ovário esquerdo)” (ID 55762343). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e os agravantes estão dispensados do recolhimento do preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sem razão os agravantes, posto que não conseguiram demonstrar nenhum fato novo capaz de alterar o recente acórdão proferido em 24/11/2023 por esta 2a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento (proc. no 0731934-60.2023.8.07.0000), interposto contra a decisão que, da mesma forma, indeferiu o pedido dos autores visando a continuidade do plano de saúde (ID 49704976 - origem), conforme a seguir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. PEDIDO PARA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO A FIM DE SE EVITAR O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da obrigação de fazer que indeferiu o pedido dos autores visando a continuidade do plano de saúde. 1.1. Nesta sede recursal, os autores pedem: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que o juízo da origem se abstenha de determinar o arquivamento dos autos; e b) no mérito, que seja determinada a manutenção do plano de saúde existente entre as partes, ou a manutenção do plano de saúde da segunda recorrente, já que não pode suspender em meio a tratamento médico. 2. No concernente ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que o juízo da primeira instância se abstenha de determinar o arquivamento dos autos, deve-se frisar que não houve qualquer determinação no processo da origem nesse sentido. Assim, não se vislumbra a presença de elementos capazes de justificar o acolhimento da presente demanda. 3. No caso dos autos, não há motivos para modificar o conteúdo da decisão agravada, eis que em outubro de 2020 foi encerrado o convênio com o plano de saúde, através da ação no 0712735-54.2020.8.07.0001. Ou seja, o direito foi encerrado há 3 anos, de modo que a parte recorrente poderia ter procurado outros planos de saúde para exercerem a cobertura necessária, contudo, não o fez. 3.1. Além disso, os autores trouxeram com a inicial documentos nos quais consta que a segunda agravante foi diagnostica com câncer de mama em 2021. Entretanto, não há documentos recentes aptos a informar se a requerente ainda está em tratamento contra o câncer e quais os medicamentos ou procedimentos que tem feito uso. 3.2. Dessa forma, acolher o pleito dos recorrentes importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.3. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória tampouco pode avançar sobre as questões de mérito, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3.4. Precedente: “(...) 3. É necessária a dilação probatória para mensurar a verdadeira capacidade contributiva do agravante e a necessidade do agravado, o que não é possível em sede de agravo de instrumento, onde a análise das provas é restrita. Assim, até que se possa apurar concretamente a situação dos envolvidos, afigura-se razoável manter os alimentos outrora estabelecidos pelas partes. (...)” (07116670420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 4/7/2022). 3.5. Portanto, sendo necessária a produção probatória para evidenciar um direito que tem base fática controversa, a estreita via do agravo de instrumento se mostra inadequada à pretensão. Porquanto. Na fase instrutória as provas poderão ser produzidas e valoradas pelo juízo a quo, evitando também eventual supressão de instância por este juízo recursal. 4. Agravo de instrumento improvido.” (07319346020238070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 4/12/2023). Da análise dos autos, observa-se que o único documento novo trazido ao processo é um relatório médico (ID 186353015 - origem) que sequer confirma o suposto câncer, mas apenas consta na conclusão: “Ovário esquerdo com aspecto anatômico alterado volume alterado (...). Imagens com características de cisto de conteúdo hemorrágico no ovário esquerdo, medindo cerca de 2,3 cm, não se podendo descartar demais hipóteses como endometrioma”. Ademais, conforme disposto no acórdão citado acima, não há motivos para modificar o conteúdo da decisão agravada, eis que em outubro de 2020 foi encerrado o convênio com o plano de saúde, através da ação no 0712735-54.2020.8.07.0001. Ou seja, o direito foi encerrado há 3 anos, de modo que a parte recorrente poderia ter procurado outros planos de saúde para exercerem a cobertura necessária, contudo, não o fez. Por fim, o feito já está concluso para sentença desde 09/02/2024, não havendo razão para deixar de aguardar o julgamento do mérito da ação pelo juízo natural. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator